Tribunal: TJMT
Processo: 1039493-10.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039493-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANEZIA FRANCISCA ASSIS RONDON - CPF: 362.162.321-34 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039493-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039493-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anézia Francisca Assis Rondon

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual alegou ter sido impedida de realizar saque em agência bancária e ter sido tratada de forma discriminatória pelos atendentes da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve conduta ilícita por parte da instituição financeira apta a configurar dano moral indenizável em decorrência de suposta abordagem vexatória ou discriminatória em agência bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII; contudo, essa inversão não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

4.

A autora não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ocorrência de tratamento discriminatório ou conduta abusiva por parte dos funcionários da instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas.

5.

Inexistindo prova de conduta ilícita, dano efetivo ou nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

2.

A ausência de prova de conduta vexatória, discriminatória ou abusiva por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar.

3.

Situações que configuram meros aborrecimentos não ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039493-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039493-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anézia Francisca Assis Rondon

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Anézia Francisca Assis Rondon.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 319331873
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319331875): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 319331878): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039493-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1039493-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anézia Francisca Assis Rondon

Recorrido
: Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio do qual pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter sido constrangida ao ser atendida em agência da instituição financeira recorrida.

Da narrativa inicial a autora alega que
se dirigiu à agência bancária a fim de realizar o saque do benefício previdenciário de um terceiro, do qual afirma ser responsável. Contudo, foi impedida de realizar a transação, sendo tratada de uma forma discriminatória.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que enseje o dever de indenizar.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora não comprovou a prática de conduta vexatória ou discriminatória por parte dos atendentes do banco.

Vale ressaltar que a mera alegação genérica de falha na prestação de serviço, sem respaldo probatório suficiente, não autoriza a condenação da recorrida em danos morais ou materiais. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores e desconfortos da vida cotidiana não configuram dano moral indenizável.

No caso em apreço, embora seja compreensível o desconforto experimentado pela recorrente em decorrência do suposto imprevisto ocorrido durante o procedimento para o saque, não há elementos probatórios seguros que demonstrem que tal situação tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, a ponto de configurar efetiva lesão a atributos da personalidade.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025